Tribunal: STF
Processo: ARE 1440471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ISS. AFRETAMENTO DEAERONAVE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DAS PARTES.



    Autora que busca a declaração de inexigibilidade do crédito tributário relativo ao Imposto sobre Serviços (ISS), incidente sobre afretamento de aeronave. Sentença de procedência, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária entre o município réu e a empresa autora, relativa ao ISS, declarando a invalidade do lançamento apontado. Apelo do município réu insistindo na regularidade do lançamento tributário, mas não lhe assistindo razão. Contratos celebrados pela autora, que têm por objeto o afretamento de aeronaves, não especificando uma ou certa quantidade de viagens. Bem deixado à inteira disposição da contratante, que livremente designará as operações de voo para o transporte de pessoas e de materiais. Contrato complexo, comumente englobando, além do helicóptero, outros equipamentos e, por óbvio, pessoal especializado, sem os quais se torna impossível a locação de tal meio de transporte, descabendo o desmembramento para efeitos fiscais. Aplicação do enunciado da Súmula Vinculante nº 31, do STF: É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis. Precedentes deste Tribunal e do STJ, relativo ao afretamento de embarcações, com boa aplicação ao caso dos autos. Apelo da autora. Honorários advocatícios. Proveito econômico obtido, que corresponde a mais de 27.000 salários. Aplicação do art. 85, §3º, inc. IV, do CPC, que estabelece o mínimo de 3%, que assim deve ser considerado, incidindo sobre o valor da causa (proveito econômico). Provimento do apelo da autora, desprovendo-se o do réu, que assim fica também condenado ao pagamento de honorários recursais (§11, do art. 85, do CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, incisos I e III, alínea "a", 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme bem destacado pela d. sentença, a controvérsia dos autos está em “saber se cabível, legal e legítima a incidência de ISS sobre o afretamento de aeronaves (helicópteros), necessariamente pilotados e mantidos por tripulação habilitada, e demais profissionais especializados, conforme os objetos dos contratos celebrados pela parte autora, que se acham juntados ao feito, como por exemplo o contrato nº. 179.2.013.02-2, celebrado com a Petrobrás (fls. 178/214 e 530/566), observando-se ainda outros contratos acostados as fls. 387/703 e 734/1029”.



    Para tanto, deve ser observado o objeto dos contratos celebrados entre a contratada, ora autora, e as empresas contratantes, valendo-se a d. sentença, a título de exemplo, do contrato celebrado com a Petrobrás (fls. 178/214):



    [...]



    Vê-se, assim, que o contrato não especifica uma ou certa quantidade de viagens, mas coloca o bem a disposição da contratante, que livremente designará as operações de voo para o transporte de pessoas e de materiais.



    Ademais, como comumente também ocorre com o aluguel de embarcações, tais contratos englobam, além do meio de transporte, no caso, helicópteros, também outros equipamentos e, por óbvio, pessoal especializado, sem os quais se torna impossível a locação de tais meios de transporte, diferentemente de outros meios de transporte, a exemplo de um automóvel, em que a contratação de um motorista configura um serviço totalmente optativo.



    Tais contratos, assim, ainda que complexos, pois combinam o aluguel do bem, objeto principal, contemplam outros serviços essenciais à operação do bem alugado, e que dele igualmente dependem para serem prestados, descabendo o desmembramento para efeitos fiscais.



    Desta forma, aplica-se ao caso dos autos o enunciado da Súmula Vinculante nº 31, do STF: [...].



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente